Tribunal: TJDFT
Processo: 0712345-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO. PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DE EMPRESA. PERCENTUAL SUFICIENTE E ADEQUADO.
I – A r. decisão agravada fundamentou o deferimento do pedido de penhora de percentual do faturamento mensal da empresa executada na ausência de localização de outros bens passíveis de penhora, nos exatos termos do art. 866 do CPC.
II - A decretação da penhora sem prévia oitiva do devedor para se manifestar sobre a medida não contraria os arts. 9o e 10 do CPC, uma vez que será intimado para impugnar a constrição. Rejeitada preliminar de nulidade da r. decisão.
III – Nos termos do art. 866 do CPC, a ausência de bens penhoráveis suficientes para solver a obrigação exequenda autoriza a penhora de percentual do faturamento da empresa devedora.
IV – Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.